Tribunal: TJDFT
Processo: 0752586-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E). PRECATÓRIO EXPEDIDO. NÃO PAGO. PRECLUSÃO. AUSENTE.
1. A matéria concernente ao índice de correção monetária aplicável às condenações da Fazenda Pública de natureza não tributária tem entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (paradigma RE 870.947/SE) no sentido da inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança - Taxa Referencial (TR) - como critério de incidência para atualização monetária dos valores devidos, devendo ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) em substituição.
2. Nos termos da firma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a “garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947” (ARE 1339073/SP, Rel. Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021).
3. É possível a expedição de precatório complementar, para pagamento de eventual diferença decorrente da substituição da TR pelo IPCA-e, na correção monetária do débito exequendo.
4. Recurso conhecido e provido.